Tribunal: STF
Processo: ADPF 1252
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido da Renovação Democrática Brasil Nacional, com pedido de medida cautelar, em que se postula seja fixada interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 64 da Lei Orgânica do Município de Itaguaí/RJ, para que somente uma recondução consecutiva aos cargos da Mesa da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ seja admitida.



    A Ministra Cármen Lúcia submete à Presidência desta Suprema Corte proposta de redistribuição dos autos por parâmetro de prevenção, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706/2020 do STF. Indica como processo justificador a RCL nº 82.322. Descreve, para tanto, o seguinte contexto processual (eDOC 56):



    “(...)



    5. Em 20.8.2025, a Câmara Municipal de Itaguaí manifestou-se nos seguintes termos: 



    “TEMÁTICA JÁ ANALISADA POR ESSA EG. CORTE. DECISÃO DO MINISTRO EDSON FACHIN NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO À RCL Nº 82.322/RJ.



    De início, importante salientar a essa Nobre Ministra Relatora, que já foi feita uma tentativa anterior, de forma totalmente politiqueira no Município de Itaguaí/RJ, por meio do atual Prefeito, Sr. Rubem Vieira de Souza (“Dr. Rubão”), via Reclamação Constitucional RCL nº 82.322/RJ, ao passo que o Ministro Edson Fachin, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do eg. STF, negou seguimento à reclamação (...).



    Agora, por meio de uma infundada ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o requerente Partido Renovação Democrática (‘PRD’), de modo novamente apressado e equivocado, buscando atalho à eg. Corte Superior, tenta discutir matéria já analisada previamente pelo Ministro Edson Fachin” (fls. 1- 2, e-doc. 44, grifos no original).



    6. Na espécie vertente, a causa de pedir parece equivaler ao da Reclamação n. 82.322/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, pois o fundamento jurídico que lastreia o pedido deduzido nas ações consiste na alegada ofensa ao princípio republicano da alternância de poder e à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à vedação do exercício de terceiro mandato consecutivo na Mesa Diretora de Câmara Municipal.



    Ambas as ações têm por objeto o “ato de eleição e recondução do vereador Haroldo Rodrigues Jesus Neto, pela 3ª vez consecutiva, ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ para o biênio de 2025-2026”.



    7. Pelo exposto, considerando a similitude entre as questões jurídicas postas em ambas as ações, a sugerir a existência de vínculo entre elas, encaminho os presentes autos ao Ministro Presidente deste Supremo Tribunal para decidir, nos termos do art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios seguidos para distribuição (eDOC 58):



    “Em atenção ao despacho datado de 13/10/2025 (ID: 7c961a72), informamos o que segue.



    Trata-se Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Partido Renovação Democrática – PRD tendo como objeto o art. 64 da Lei Orgânica do Município de Itaguaí, o art. 18 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí e a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itaguaí para o biênio 2025-2026.



    Pesquisa realizada quando da distribuição não localizou processos do controle concentrado de constitucionalidade com objetos semelhantes, a atrair a aplicação do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a presente Arguição foi distribuída por sorteio à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, em 14/08/2025.



    Em manifestação protocolada em 20/08/2025 (protocolo nº 112158/2025), a Câmara Municipal de Itaguaí suscitou eventual prevenção do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, relator da RCL nº 82.322. 



    A RCL nº 82.322 foi proposta por Rubem Vieira de Souza em face da Câmara Municipal de Itaguaí, em razão da eleição do vereador Haroldo Rodrigues Jesus Neto para presidir o parlamento municipal no biênio 2025-2026. Distribuída por sorteio em 23/07/2025, teve seu seguimento negado em 13/08/2025. Interposto agravo regimental em 15/05/2025, ainda pendente de julgamento. Substituição de relatoria realizada em 29/09/2025 ao Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso.



    Deixou-se de apontar a prevenção para a RCL nº 82.322, considerando precedentes desta Corte no sentido de não haver prevenção entre processos do controle concentrado de constitucionalidade e ações subjetivas (decisões da Presidência na PET nº 6.607-ED, PET nº 7.946, Rcl nº 44.247 e no MS nº 38.574, por exemplo), salvo melhor juízo. À alta consideração de Vossa Excelência”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Considerando as informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Corte, a hipótese não é de redistribuição.



    3. Contextualize-se que o Partido da Renovação Democrática ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, distribuída por sorteio à Ministra Cármen Lúcia, com o fim de impugnar o dispositivo da lei municipal que possibilita a reeleição da Mesa Diretora sem impor limite quantitativo. 



    Busca-se, ainda, a inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto Legislativo nº 001/2025, que empossou o Presidente eleito ao exercício do cargo de Prefeito interino. Sustenta-se que a recondução da Mesa diretora em diferentes legislaturas viola os princípios republicano e do pluralismo político.



    Em sentido semelhante, a RCL nº 82.322 questiona o ato legislativo de nomeação, pela terceira vez consecutiva, do Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, por considerar que se violou o “entendimento deste eg. STF firmado no âmbito do ADI nº 6.684”. 



    No mérito, requer “a cassação definitiva do ato legislativo da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ que reconduziu o Sr. Haroldo Rodrigues Jesus Neto para a presidência do órgão no Biênio 2025/2025, o que viola o entendimento da ADI nº 6.684/ES, na forma dos inúmeros precedentes aqui destacados, a fim de declarar nula a eleição e determinar a realização de uma nova Mesa Diretora”. 



     



    4. Conforme destacado pela Secretaria Judiciária, a norma regimental que dispõe sobre a coincidência de objetos como critério relevante para a distribuição por parâmetro, como regra, é específica para as ações do controle concentrado:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. 



    Em diferentes gestões, a Presidência do Supremo Tribunal Federal consolidou a interpretação restritiva desta diretriz.



    Todavia, constata-se que a arguição em exame impugna ato de efeitos concretos que coincide com o objeto da RCL nº 82.322. Em razão dessa especificidade, a reunião das duas ações se justifica para evitar decisões contraditórias.



    À luz desse panorama, anoto, com base no art. 67, § 1º, do RISTF, que o cargo vago em razão de aposentadoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso não está habilitado para o recebimento de distribuição processual. 



    A regra regimental prevê que o livre sorteio dos processos será, a tempo e modo, compensado:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    § 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação”.



    Diante da coincidência dos pedidos formulados nos dois processos e das relações jurídicas neles envolvidas, embora a redistribuição desta ADPF nº 1.252 ao acervo do cargo vago não seja possível, a racionalidade extraída do art. 67, §11, do RISTF, possibilita que a RCL nº 82.322 seja redistribuída à Relatora sorteada para esta arguição, com a compensação futura:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    § 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação (Incluído pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)”.



    Em consequência disso, não merece reparo a livre distribuição destes autos. Contudo, a RCL nº 82.322 deverá ser reunida com esta arguição, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, para o fim de evitar decisões contraditórias. 



    5. À luz do exposto: (i) mantenho a distribuição por sorteio dos autos desta ADPF nº 1.252; e (ii) determino, com base no art. 67, §11, do RISTF, c/c o art. 55, §3º, do CPC, a redistribuição da RCL nº 82.322 à eminente Ministra Cármen Lúcia, com compensação futura ao Ministro que assumir o acervo do cargo vago.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente